Tribunal: TCU
Processo: 012.131/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em concorrência que culminou na celebração de contrato para executar serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos eletroeletrônicos dos Sistemas de Segurança de Acesso e Alarme Patrimonial e de Emergência dos Portos Organizados de Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada em cumprimento ao item 9.6.2 do Acórdão 1941/2016-TCU-Primeira Câmara , rel. Min. José Múcio Monteiro, por meio do qual esta Corte apreciou as contas anuais da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) referentes ao exercício de 2011 e, dentre outras medidas, determinou a apuração da ocorrência de possíveis irregularidades no Contrato 014/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. excluir os nomes de Fernando Roth Schmidt e Antônio Alberto Cotrim Silva da presente relação processual de responsáveis, em virtude do falecimento de ambos; 9.3. considerar revel o responsável Roberto Conceição dos Santos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Rogério de Abreu Menescal, Paulo Sérgio Oliveira Passos, Luiz Borba Souza, José Muniz Rebouças, Libério Menezes Filho, Iabi Bandeira Macêdo e Ival Maia Ribeiro; 9.5. rejeitar, parcialmente, as razões de justificativa apresentadas por Renato Neves da Rocha Filho e Tânia Regina Gomes Santos, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 4.000,00, fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. determinar à Companhia das Docas do Estado da Bahia, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos dos responsáveis, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso expirado o prazo a que se refere o art. 25 da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação e reste infrutífera a medida proposta no item 92.7 retro; 9.9. dar ciência à Companhia das Docas do Estado da Bahia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes irregularidades, identificadas na Concorrência 2/2013, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.9.1. ausência de parcelamento do objeto da contratação, considerada a indevida adjudicação por preço global de serviços não contínuos de recuperação, com aquisição de materiais/equipamentos, e de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, em razão da ofensa ao disposto no art. 23, §1o, da Lei 8.666/1993, nos termos da Súmula - TCU 247; 9.9.2. elaboração da planilha de orçamento estimativo para a contratação baseada em fonte única de pesquisa de preços, em desacordo com o art. 3o da Lei 8.666/1993, nos termos da jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 206/2002-TCU-Segunda Câmara , 1.583/2007-TCU-1a Câmara e 1.752/2007-TCU-Plenário, entre outros); 9.9.3. aplicação de taxa linear de BDI, sem diferenciação para o fornecimento de materiais e equipamentos, em razão da ofensa ao art. 3o da Lei 8.666/1993, consoante disposto na Súmula - TCU 253; e 9.9.4. desnaturação da natureza continuada dos serviços no âmbito do Quarto Termo Aditivo ao Contrato 14/2013, em ofensa ao art. 57, II, da Lei 8.666/1993. 9.10. informar à Companhia das Docas do Estado da Bahia que o inteiro teor deste acórdão, juntamente com o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.11. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis.